Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. INVALIDADE DA CONVOCAÇÃO. DESRESPEITO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.1 – Cerceio de defesa. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, podendo dispensar as inúteis (art. 370 do CPC). No caso em julgamento, a controvérsia instalada dispensa a oitiva de testemunhas ou produção de prova pericial. A regularidade da convocação seguindo a ordem de classificação no certame público, assim como o acesso às informações constante no cadastro da autora perante a banca examinadora para envio de comunicações, podem ser averiguadas pelos documentos juntados, estando o feito devidamente instruído para o julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, inciso I do CPC. Preliminar rejeitada.2 – Concurso público. Desrespeito à ordem de classificação. Irregularidade da convocação. Não configurados. Segundo previsão no edital do concurso público promovido pela ré, os atos de convocação e demais expedientes direcionados aos candidatos após homologação do certame seriam feitos por meio de carta ou telegrama e e-mail, cabendo aos candidatos manterem os respectivos endereços residenciais e eletrônicos atualizados. Com base no princípio da vinculação ao edital, competia à autora o acompanhamento dos editais de convocação e atualização dos seus dados junto a banca examinadora e à gerência de pessoal da empresa pública, de modo que o não envio de correspondência ao atual endereço da parte não pode servir de justificativa para invalidar o ato de convocação. Considerando a perda do prazo para assumir o emprego público, por culpa exclusiva da autora, inviável a sua contratação pela empresa pública ré. Mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido.3 – Recurso conhecido e não provido.
gp